Tribunal: TJDFT
Processo: 0021996-46.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. REVISÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. DIES A QUO. CHEGADA DO PROCESSO A CORTE DE CONTAS. CASO CONCRETO. PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Consoante e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal o prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas julgar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentaria, reforma ou pensão tem início da chegada do processo ao Tribunal de Contas, ainda que em data anterior à vigência da Lei n. 9.784/1999. (RE 636.553 – Tema 445).

2. “O Tribunal de Contas da União não está adstrito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Todavia, caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (RE n. 636.553/RS)

3. Como não consta nos autos as datas em que os processos de aposentadoria dos Autores chegaram ao TCDF, deve-se considerar como dies a quo da decadência, a data em que foi a aposentadorias foi publicada no Diário Oficial do DF. Diante disso, o termo inicial do prazo decadencial para a supressão da vantagem “OPÇÃO 20% - INAT” das aposentarias ocorreram nos dias 14/07/1989, 24/10/1990 e 26/06/1992. Portanto, o Tribunal teria até o dia 14/07/1994, 24/10/1995 e 26/06/1997 respectivamente, para julgar a legalidade de cada ato.

4. A tese adotada no acórdão n. 408.448 foi reexaminada somente para, alterando sua fundamentação, para considerar como termo inicial do prazo decadencial para a supressão da vantagem “OPÇÃO 20% - INAT” a data da publicação da aposentaria de JONAS FERNANDES MEDEIROS 14/07/1989, de MARIA DO CARMO LIRA E SILVA 24/10/1990, e de TOMAZ BORGES DE CARVALHO 26/06/1992.

5. Apelação e Remessa necessária conhecidas e não providas.